Tribunal: TJSP
Processo: 2236517-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DATIVO. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. FACULDADE DA PARTE QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE LEGAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE DEVE SER EFETUADA ÀS EXPENSAS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, DO cpc. CUSTO QUE NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO DATIVO. INCONFORMISMO DA AUTORA. DESCABIMENTO. FACULDADE DA PARTE QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE LEGAL DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE DEVE SER EFETUADA ÀS EXPENSAS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 1o, DO cpc. CUSTO QUE NÃO CABE AO ESTADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.